Tribunal: TJDFT
Processo: 0733632-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL TERATOLÓGICA. INEXISTÊNCIA. ESCORREITA CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OCORRÊNCIA EXPRESSA DE OPÇÃO POR CUMPRIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM AUTOS APARTADOS. PRECLUSÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, contra suposto ato praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714198-71.2020.8.07.0020, ao determinar o imediato trânsito em julgado do feito sem que fossem observados os prazos legais para interposição de recurso, restou por suprimir seu direito de interpor qualquer recurso, seja de Apelação ou Embargos de Declaração.
2. Inquestionável que, em virtude do princípio da causalidade, os honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem. Por pressuposto lógico, ainda que os honorários sucumbenciais sejam de titularidade do advogado que atuou no feito, a legitimidade para sua habilitação no bojo de, por exemplo, uma recuperação judicial ou uma execução, pode ser conferida concorrentemente à parte. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. O mandado de segurança é o remédio cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, segundo o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.
4. Contudo, o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica, de plano, ato judicial eivado de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importem ao impetrante irreparável lesão a seu direito líquido e certo. Precedentes STJ.
5. É cediço que “Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível” (REsp n. 1.738.737/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019.).
6. Todavia, na hipótese, o decisum atacado se mostra escorreito em vista da preclusão, porquanto existente, no cumprimento da obrigação de pagar, de expressa manifestação de opção de execução das verbas relativas aos honorários sucumbenciais em autos apartados.
7. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.